Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-60.2023.8.11.0055
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014826-60.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELI JOSE DE OLIVEIRA - CPF: 884.247.581-53 (APELADO), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), ROSEMEIRE AMARAL DE LIMA GARCIA - CPF: 629.903.301-00 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), MARCELO OLIVEIRA ROCHA - CPF: 066.595.708-45 (ADVOGADO), NEI CALDERON - CPF: 040.039.678-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº
1014826-60.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Eli Jose de Oliveira

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
–– JUROS REMUNERATÓRIOS LIMITADOS – ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO TAXA MÉDIA DE MERCADO – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
, devendo ser mantida a sentença que julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº
1014826-60.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Eli Jose de Oliveira

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que nos autos da ação revisional de contrato movida por
Eli Jose de Oliveira, julgou parcialmente procedente a pretensão para limitar os
juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 2,05% a.m. e 27.64% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte ré condenada à repetição
. Diante da sucumbência mínima da ré, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a apelante sustenta que o contrato foi celebrado por mera liberalidade pela parte autora, não possuindo qualquer nulidade ou vício discorrendo que há previsão expressa dos valores cobrados. Defende que indevida a limitação dos juros remuneratórios fixados, uma vez que existem decisões que entendem pela possibilidade de cobrança em até três vezes superior à taxa de mercado, não havendo abusividade, sendo indevida a determinação de restituição de valores.

A apelada apresentou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 218282186).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº
1014826-60.2023.8.11.0055
– Tangará da Serra

Apelante:

Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A.

Apelada:
Eli Jose de Oliveira

V O T O

Cinge-se dos autos que
Eli Jose de Oliveira
,
moveu ação revisional de contrato em face de
Aymore Credito, Financiamento e Investimento S.A., discorrendo que firmou com a financeira contrato de financiamento para aquisição de uma moto, no valor de
R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), foi parcelado em 36 vezes de R$1.642,02- (um mil seiscentos e quarenta e dois reais e dois centavos), cada. Contudo, após fechar o negócio, se deu conta da cobrança de encargos abusivos, em especial quanto aos juros remuneratórios, estipulados em 3,59% a.m. e 52,60% a.a, e das tarifas.

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou
parcialmente procedente a pretensão para limitar os
juros remuneratórios praticados no contrato à taxa de 2,05% a.m. e 27.64% a.a., conforme média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, bem como afastar os efeitos da mora, devendo ser feito o recálculo do contrato, ficando a parte ré condenada à repetição
. Diante da sucumbência mínima da ré, condenou a autora ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação, mantendo a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade concedida.

Inconformada, a apelante sustenta que o contrato foi celebrado por mera liberalidade pela parte autora, não possuindo qualquer nulidade ou vício discorrendo que há previsão expressa dos valores cobrados. Defende que indevida a limitação dos juros remuneratórios fixados, uma vez que existem decisões que entendem pela possibilidade de cobrança em até três vezes superior à taxa de mercado, não havendo abusividade, sendo indevida a determinação de restituição de valores.

Pois bem.
Quanto aos juros remuneratórios, a Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial nº. 1.061.530/RS (Temas 24 a 27 do STJ), fixou sua orientação jurisprudencial nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. (...)

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”.(REsp 1061530/RS, 2ª Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2008)

In casu
,
os juros remuneratórios foram pactuados em 52,60% a.a, conforme o contrato colacionado no id. 218282155, índice consideravelmente superior à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações similares na data da contratação, sendo a taxa de 27,64 a.a, no mês e ano da celebração do contrato.

Assim, bem concluiu o d. magistrado de origem ao determinar a limitação dos juros remuneratórios, não merecendo reforma a sentença.

Via de consequência, sendo verificada a ilegalidade da taxa de juros remuneratórios cobrado no período da normalidade do contrato, resta descaracterizada a mora do devedor.

Isso porque, a jurisprudência do STJ firmada no julgamento submetido ao regime dos recursos repetitivos (REsp nº 1.061.530/RS) considera a descaracterização da mora em casos de cobrança de encargos ilegais no período de normalidade contratual, verbis:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. COBRANÇA DE CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. INSCRIÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de que: ‘a)
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora;
b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual’...
”. (AgRg no Ag 1336195/RS, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 16.04.2013 – destaquei)

Colaciono entendimento recente proferido por este Tribunal:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
– PLEITO REVISIONAL EM RECONVENÇÃO –
JUROS

REMUNERATÓRIOS
– ABUSIVIDADE CONSTATADA – APLICAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE ENCARGO DA NORMALIDADE –
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
MORA
–
BUSCA
E
APREENSÃO
EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Em conformidade com o entendimento pacífico do C. STJ, a
limitação
os
juros

remuneratórios
deverá ocorrer diante da efetiva demonstração da excessividade do lucro da instituição financeira ou de acentuado desequilíbrio contratual, em comparação a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época da celebração do contrato.
O reconhecimento de abusividade no encargo de normalidade do contrato ilide os efeitos da
mora
, de modo que o pleito de
busca
e
apreensão
deve ser julgado extinto, sem resolução de mérito
”
.

(Rac. 1004101-67.2017.8.11.0040, 1ª Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 19.10.21)

Portanto, o reconhecimento da abusividade no encargo exigido no período da normalidade contratual (
juros

remuneratórios
) descaracteriza a
mora
e, por certo, a restituição dos valores cobrados indevidamente após o recálculo.

Assim, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Em conclusão, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 03 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024